Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. REMUNERAÇÃO MENSAL ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. FALTA. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ARCAR. DESPESAS PROCESSUAIS.

1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.

2. No caso, os documentos acostados pela parte agravante indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.